Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-36.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. NÃO FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/DF. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO ATUAL PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO RELATIVA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E DISTRITO FEDERAL. Os efeitos da sentença, se procedente, envolverão o trabalho técnico/administrativo do DETRAN/DF e do Distrito Federal, repercutindo juridicamente sobre eles a decisão do juízo. Portanto, neste caso, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, porque a eficácia da sentença dependerá da citação de todos que devam ser litisconsortes, conforme previsto no art. 114 do Código de Processo Civil.
2. Quanto a citação por edital, tal questão não deve prosperar, porque a citação por edital é incompatível com o sistema dos juizados especiais, mesmo que o art. 6o da Lei 12.153/2009 mande aplicar subsidiariamente as normas do CPC relacionadas às intimações e às citações ao sistema dos Juizados da Fazenda Pública. Neste sentido, cita-se os precedentes: Acórdão 1422225, 07121321320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401123, 07324565820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1303254, 07024248420198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.